Tribunal: TJDFT
Processo: 0701900-94.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. MATÉRIA DE DEFESA. EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO (MÚTUO). AUTORIA E EXTENSÃO DA RASURA DA CÁRTULA COMPROVADAS POR LAUDO GRAFOTÉCNICO. ALTERAÇÕES REALIZADAS ANTES OU CONCOMITANTE AO PREENCHIMENTO DO CHEQUE. NÃO COMPROVADO FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR.

I. Na ação monitória, fundada em título de crédito sem força executiva (cheque prescrito), o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de ser dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (Súmula 531).
II. É admissível, no entanto, o exame da “causa debendi” como matéria de defesa mediante a interposição de embargos à ação monitória (Código de Processo Civil, art. 702, §1o), tendo em vista que a autonomia da cártula objeto da ação monitória não é absoluta.
III. Os elementos probatórios (áudios) indicam que a apelante (emitente do cheque) tinha conhecimento do negócio jurídico subjacente (mútuo), no qual a cártula teria sido entregue por terceira pessoa como garantia de pagamento, tanto que a apelante teria participado ativamente da sua concretização, o que a torna responsável pela quitação do débito.
IV. Laudo grafotécnico concluiu que as alterações no cheque foram realizadas pelo punho da emitente (embargante/apelante) em momento anterior ou concomitante ao preenchimento majoritário do documento, confirmando a sua responsabilidade pela modificação do valor estampado na cártula e pelo pagamento do valor nela discriminado.
V. Apelação desprovida.